Tribunal: TJES
Processo: 0037424-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. IDENTIFICAÇÃO POR FOTOGRAFIA. PRISÃO INDEVIDA. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA IMPUTANDO CRIME E USANDO IMAGEM DA PARTE. LIMITE LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – Os documentos do inquérito demonstrados conduzem à conclusão de que (i) a autora-apelante fora tratada como principal suspeita, principalmente, em razão da suposta identificação dela pelas vítimas e que (ii) tal identificação ocorreu por meio de fotografias, desvirtuando o procedimento expressamente previsto no art. 226 do Código de Processo Penal.

II – A simples absolvição do réu por insuficiência de provas ao final do processo penal não enseja,
per si
, indenização por danos morais. No caso
sub examine
, ocorreu irregularidade na produção das provas que ensejaram a prisão preventiva discutida, havendo, portanto, razão para a indenização da recorrente.

III – Pelo registro de página do jornal dedicada à prisão da apelante e seu esposo, verifica-se que os meios verbais e não verbais escolhidos pela empresa midiática para veiculação da notícia extrapolam os limites da simples “informação deles como investigados”, beirando o sensacionalismo e concluindo, direta e indiretamente, pela inequívoca participação dos suspeitos no crime discutido, com vinculação direta de sua imagem e seu nome completo à prática criminosa, de forma assertiva e induvidosa.

IV – O materialmente arbitrado revela-se apenas como uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização, sendo suficiente, para tanto, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) no presente caso.

V – Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037424-44.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BLENDA BRITO CORREA
APELADO: RECORD NEWS e outros (3)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037424-44.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 15/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Trata-se de apelação cível interposta por
BLENDA BRITO CORREA
, irresignada com
decisum
proferido pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, no bojo de ação indenizatória manejada pela apelante em face
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICAÇÕES LTDA
e

S/A A GAZETA
, na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a parte persegue a reforma da sentença objurgada, pleiteando, assim, a condenação dos recorridos a indenização por danos morais, sob alegação de que fora indevidamente presa por negligência do primeiro apelado, bem como que teve sua boa imagem maculada pela divulgação do fato em matéria jornalística veiculada pela segunda e terceira ré.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Consoante relatado, trata-se de apelação cível
interpost
a
por
BLENDA BRITO CORREA
,
irresignada com
decisum
proferid
o

pelo
JU
Í
ZO DA

2ª VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE,
no bojo

de açã
o
indenizatória
manejada

pela apelante
em face
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICA
ÇÕ
ES LTDA
E
S/A
A GAZETA
,

na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em suas
razões recursais
, a parte persegue a
reforma da sentença
objurgada, pleiteando, assim, a condenação dos recorridos a indenização
por
danos morais
, sob alegação de que fora indevidamente presa por negligência do primeiro apelado, bem como que teve sua boa imagem maculada pela
divulgação
do fato em
matéria jornalística
veiculada
pela segunda e terceira ré
.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

Ab initio
, é importante destacar alguns pontos relevantes para melhor compreensão dos fatos.

Conforme narrativa da exordial, em 03 de janeiro de 2017 a autora-apelante fora detida em sua residência junto ao seu companheiro, em razão do cumprimento de mandado de prisão temporário expedido para o casal, acusado de cometer os crimes previstos nos arts. 157, §1º e §2º, incisos I e II, sob o regime previsto no art. 70, ambos do Código Penal brasileiro.

A recorrente ressaltou que, embora estivesse sob prisão temporária, ou seja, ainda sem comprovação concreta da sua participação no delito investigado, os meios de comunicação apelados divulgaram imagens e informações que a associavam à inequívoca coautoria do crime discutido.

Posteriormente, sua prisão temporária transformou-se em preventiva. Nessa linha, dentre outras alegações, a recorrente afirma ter impetrado
habeas corpus
pugnando a revogação da prisão preventiva, mas que, devido a greve dos policiais militares, permaneceu encarcerada por mais trinta dias.

Declarou, ainda, não ter sido libertada imediatamente na época, mesmo após a expedição de mandado de soltura, por uma série de problemas administrativos internos à estrutura carcerária, de modo que, para que a questão fosse resolvida, o cartório criminal precisou expedir um novo mandado de prisão e, em seguida, a câmara criminal teve que emitir uma certidão explicando toda a situação. Somente após esses procedimentos, a Polinter pôde dar baixa nos mandados de prisão em aberto e proceder com a soltura da autora.

Inicialmente, argumenta que a prisão temporária não deveria sequer ter ocorrido, haja vista a comprovação de que essa estava em outro local no momento do crime, e que possuía características físicas diversas das mencionadas por algumas das vítimas. Dessa forma, em razão da alegada negligência dos agentes públicos na investigação de tais informações, restaria evidenciada a ilegalidade do encarceramento da apelante.

Em vista disso, e sob a alegação de que a prisão causou-lhe sérios danos extrapatrimoniais, além dos prejuízos profissionais, requereu indenização no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dos requeridos.

Não obstante a narrativa autoral, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos exordiais, argumentando (i) que não havia nos autos informações concretas sobre quanto tempo a autora permaneceu detida provisoriamente, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia provar; (ii) que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, observando os pressupostos e requisitos legais, não configurando erro judiciário que ensejasse a responsabilidade civil do Estado; (iii) que não houve excesso por parte dos réus ao veicular informações repassadas pela polícia, na medida que a autora e seu companheiro foram tratados como “acusados”, sem se adentrar no mérito da culpabilidade ou periculosidade, compreendendo (iv) que as matérias veiculadas limitaram-se a narrar os fatos, com o intuito de informar a sociedade sobre a prisão preventiva de ambos, sem que houvesse abuso no direito à informação.

Dada a vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, encontro razão nos argumentos recursais, devendo ser reformada a sentença objurgada, pelas razões que exporei abaixo.

Em primeiro plano, reputo relevante recordar a compreensão quanto ao papel desempenhado pelo primeiro apelado, a fim de justificar a responsabilidade civil objetiva sob a qual está cingido e que deve guiar a fundamentação de sua condenação.

Nessa esteira, destaca-se que Estado do Espírito Santo compõe o sistema federativo e é jungido, portanto, ao regime de direito público.

Nesse sentido, consta da Carta Constitucional Federal, tal como na Estadual nos artigos 37, parágrafo 6º e 32, §7º, que
“a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Posto isso, ao analisar a possível conduta abusiva imputada a agente público quanto ao mandado de prisão da autora, é inegável que a análise do caso deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva, sendo que esse regime independe da comprovação de culpa, apenas da existência de conduta, dano a terceiro e nexo de causalidade entre eles.

Desse modo, é válido ponderar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça:
“constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)” (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Fixada essa premissa, pontua-se que, no caso em comento, não há demonstração inequívoca, por absoluta falta de documentos, do momento em que a autora fora solta, tampouco quais os imbróglios que obstaram sua soltura previamente, de modo que não se pode concluir pela responsabilidade civil do Estado unicamente sob esse viés.

Por outro lado, no que se refere aos fundamentos que embasaram a expedição do mandado de prisão temporária da autora e, posteriormente, preventiva, encontro irregularidades cabais, capazes de configurar o dever de indenizar estatal. Explico.

Ressalta-se que o fato que teria ensejado a prisão da autora no bojo do processo criminal de nº 0000270-36.2017.8.08.0004, fora sua suposta identificação por algumas das vítimas do roubo investigado, conforme depreende-se pela leitura dos autos, a saber:

“
Apesar dos investigados negarem a participação no delito
as vítimas os reconheceram
, não restando dúvidas quanto a autoria do delito” (fl.56)

“
Aliado as provas testemunhais e de reconhecimento direto e
por fotografias
anexadas as investigações não deixam dúvidas quanto a participação de todos os indiciados no crime” (fl.58)

“
Com a foto de fls. 183, 184 e 186, poderemos através de oitivas e requirição de testemunhas
confirmar a participação da mulher como sendo a referida pessoa
já identificada através de fotografias.
” (relatório final do inquérito policial à fl. 59, 27/13/2016)

Posteriormente, em
26 de janeiro de 2017
, – exatos vinte dias após o pedido para conversão da prisão temporária da autora em preventiva – a própria promotoria concluiu pela necessidade de inquirir mais testemunhas com o fito de realizar o reconhecimento facial da apelante.

Nos termos da citada petição, anexa à fl.67,
“
Embora algumas das vítimas tenham confirmado
com algum grau de certeza
que
Blenda
Brito Corrêa participou da ação criminosa, nota-
se

que
a investigada não condiz com a descrição física passada pelas vítimas

em um primeiro momento
”.

Não obstante a incerteza demonstrada pelo próprio MPES, o
habeas corpus
impetrado pela autora só fora deferido em
31 de maio de 2017 (fls. 68/71)
, ou seja, meses após a decretação de prisão preventiva e mesmo dias após o Ministério Público manifestar-se pela absolvição da ré por ausência de provas, em 24 de maio de 2018 (fls. 33).

Ora, todos os documentos demonstrados conduzem à conclusão de que (i) a autora-apelante fora tratada como principal suspeita, principalmente, em razão da suposta identificação dela pelas vítimas e que (ii)
tal identificação ocorreu por meio de
meras
fotografias, desvirtuando o procedimento expressamente previs
t
o no art. 226 do Código de Processo Penal
, o qual assim versa:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II –
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Sabe-se que a problemática no tocante à falta de observação do procedimento vertido acima é assente na Corte Superior de Justiça, haja vista a série de prisões indevidas capaz de gerar, em razão, por exemplo, da influência das falsas memórias sobre a vítima identificadora, fato que independe de má-fé por parte dessa, tratando-se de possível falha inerente à mente humana.

Oportuno citar precedente do STJ sobre a temática, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato.
O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade,
a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova

e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação
, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4.
O reconhecimento de pessoa p
or meio fotográfico
é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial.
E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.
5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6.
É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova.

E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).
[...] HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020.)

Nesse diapasão, é cediço que a instauração de inquérito, a propositura de ação penal, bem como, a investigação acerca da ocorrência de crime por meio do devido processo legal, desde que haja indícios suficientes a tanto, figuram como manifestação lícita da atividade administrativa e não responsabilizam, em princípio, o Estado.

Dessa forma, é consolidado na jurisprudência pátria que a simples absolvição do réu por insuficiência de provas ao final do processo penal não enseja,
per si
, indenização por danos morais, se, no início das investigações, existiam elementos probatórios suficientes para justificar a apuração da responsabilidade criminal desse.

No caso
sub examine
, no entanto, reputo ter havido irregularidade na produção das provas que ensejaram a prisão preventiva da Autora, sujeita a mero reconhecimento por foto, que se viu equivocado, inexistindo provas outras a embasar o encarceramento, mantendo-se a prisão mesmo diante do apontamento de características distintas entre a Apelante e a pessoa criminosa, havendo, portanto, razão para considerar presente o abuso de poder do Estado e o equívoco em seu agir, a surgir para a Autora o direito a indenização de ordem moral.

Outrossim, no que tange à alegada conduta abusiva por parte das empresas de comunicação apeladas, essas afirmaram ter agido em conformidade com o exercício regular de sua função, fazendo uso da liberdade constitucionalmente garantida para manifestação do pensamento.

Vale consignar que possui o STF entendimento consolidado sobre o tema, a saber:

“as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado,
sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras
” (STF, ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009).

Nessa seara, preleciona o Tribunal da Cidadania no sentido de que

“a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii)
dever geral de cuidado
. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado”.

(STJ – AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso em análise, destaco que a parte autora logrou êxito em comprovar a conduta ilícita dos recorridos, materializada nos termos da reportagem veiculada, bem como os danos suportados por ela (demissão, danos à imagem, perda de clientes no seu ofício de manicure) e o inegável nexo causal entre ambos.

Desse modo, pela análise da prova trazida à fl. 74, qual seja, registro de página do jornal dedicada à prisão da apelante e seu esposo, verifica-se que os meios verbais e não verbais escolhidos pelas empresas midiáticas para veiculação da notícia extrapolam os limites da simples “informação deles como investigados”, beirando o sensacionalismo e concluindo, direta e indiretamente, pela inequívoca participação da Autora no crime noticiado.

Nesse teor, embora afirmem ter zelado pela verdade ao adotar o vocábulo “acusados”, registro que tal narrativa só mostrou-se verdadeira quando do texto em letras pequenas, sendo que
a manchete estampava, em letras garrafais, acima das
fotos
do rostos

da autora
e seu companheiro, bem como, de seus
nomes completos
,
a seguinte frase:
“Polícia prendeu
casal que fazia parte de quadrilha
especializada em roubos a ônibus de turismo.
”

Veja-se que a reportagem estampava o rosto da Autora e seu nome completo, relacionando-a à prática criminoso de modo assertivo e induvidoso.

Ademais, na reportagem virtual (fl. 75), adotou-se o título
“Polícia prende duas pessoas
que participavam
de quadrilha de assalto a ônibus”,

utilizando as mesmas imagens dos rostos dos suspeitos de forma estampada, sem prezar, em nenhuma medida, pela imagem de ambos perante a sociedade, a qual ficou maculada pelo suposto delito cometido.

Dessa forma, não pairam dúvidas acerca dos danos produzidos por uma manchete como a supradescrita na esfera pessoal dos sujeitos que dela são objeto, lastro esse que não se apaga da opinião pública facilmente, ainda que mediante a posterior absolvição dos acusados.

De fato, conforme arguido pela defesa, não incumbe aos órgãos de imprensa a investigação de responsabilidade estatal, sendo que, ainda que indevida, se a prisão ocorreu, não há óbice em sua divulgação jornalística, não lhes podendo ser imputada culpa por fato de terceiro.

Por outro lado, tampouco é direito das empresas midiáticas o julgamento que compete ao Poder Judiciário, de modo que, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
a mídia tem o dever de zelar pela expressão do princípio da presunção da inocência
de cada acusado
e, notadamente, pelos direitos da personalidade, em especial o direito à imagem, devendo guardar o devido zelo nos vocábulos escolhidos, assim como na formatação da matéria como um todo, de modo que se persiga a informação verídica acima do sensacionalismo que vigora hodiernamente, notadamente nas reportagens policiais.

É saliente que a honra das pessoas, sobretudo sua imagem perante a sociedade, constitui direito constitucionalmente assegurado, ao qual incumbe a todos zelar, principalmente àqueles cujo alcance das informações expedidas é maior, pontuando o impacto dos seus dizeres e ações em temas que envolvem terceiros.

Nessa linha, reforça-se a ideia de que o direito à informação não é absoluto, sendo vedada a divulgação de notícias falsas ou que violem indevidamente a intimidade dos indivíduos, causando danos à sua honra ou imagem, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A esse respeito, o STJ consolidou entendimento no sentido de que, no que tange às limitações à liberdade de expressão, à liberdade de informação, à opinião e à crítica jornalística, devem ser observados:
"(I) o compromisso ético com a informação verossímil;
(II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os
direitos à honra, à imagem,
à privacidade e à intimidade
; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)"
(REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013).

Neste sentido, segue posicionamento consolidado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 183 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça entende que
há configuração de dano moral quando a matéria jornalística não se limita a tecer críticas prudentes – animus criticandi – ou a narrar fatos de interesse público – animus narrandi.

2. No caso,
tem-se que a matéria jornalística incorreu em abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística ao imputar falsamente à parte ora recorrida o cometimento de crime e sua prisão
. [...] (AgRg no AREsp 511.862/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 21/10/2015)

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NARRAÇÃO DOS FATOS COM ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO DELINEADO PELO ACÓRDÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de que "(...) é possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador" (AgRg no REsp 1.113.982/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/8/2014). 2.
Não há ofensa à honra e à imagem quando há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, notadamente quando exercida em atividade investigativa e consubstanciar interesse público.
Todavia, a liberdade de informação não é absoluta, encontrando restrições, entre outras hipóteses, na proteção dos direitos da personalidade.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Concluindo o acórdão a quo, após a análise de todo o conjunto fático-probatório dos autos, que
a matéria publicada pela insurgente acarretou dano moral, porquanto extrapolou a narrativa dos fatos, objeto de investigação policial, e fez afirmações inverídicas,
revela-se impossível a modificação desse entendimento na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1390289/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015).

Desse modo, com relação a indenização por danos morais, sabe-se que essa é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que se mostrou cabível ao caso.

Nessa linha, nos dizeres do jurista Francisco Amaral, assim pode ser definido o dano moral:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

No caso, as alegações da Autora de prejuízos à sua imagem e bom nome são corroboradas pela prova testemunhal produzida nos autos (mídia ID. 10949314), em que ex-cliente da apelante afirma ter perdido a confiança nessa em razão da matéria exibida nos canais de comunicação.

Para além dessa realidade, inegável que o encarceramento alongado e indevido, motivado em provas superficiais e que se revelaram de todo equivocadas, originadas em procedimento que se mostrou inadequado, servem a compor o dano moral alegado pela Autora, evidenciando-se, ademais, o seu trato vexatório.

No que se refere ao valor indenizatório, destaca-se que nenhum dinheiro é capaz de retornar a recorrente ao momento anterior à ofensa sofrida, tampouco de compensar plenamente as máculas geradas à sua imagem, à sua atuação profissional, tampouco aos danos sofridos em seu psicológico mediante o constrangimento que fora submetida, de modo que o materialmente arbitrado revela-se apenas como uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização.

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, a fixação de um valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, o qual está em conformidade com o decidido pelo STJ, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. EXCESSO IDENTIFICADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC, na medida em que a Corte de origem se manifestou sobre as teses imputadas como omissas pelos recorrentes. 2. No caso, a conduta dos recorrentes, ao imputarem à recorrida, por engano, a prática de crime, não cristalizou simples
animus narrandi
e
informandi
, deixando de observar, portanto, os deveres assentados para a atividade de imprensa, conforme a orientação firmada pela jurisprudência do STJ. 3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
O montante fixado a título de danos morais pela Corte de origem, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, na medida em que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve sua imagem divulgada, equivocamente, em rede de televisão, como participante de crime.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.698.424/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Na mesma esteira caminha esse Egrégio Tribunal, vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM REPORTAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME. DANO À IMAGEM CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda. contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão de Raphael dos Santos Bravin, determinando a retirada de sua imagem de qualquer reportagem veiculada pelo Apelante e
condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve: (i) a análise sobre o direito à liberdade de imprensa em contraposição ao direito à imagem e à honra, diante da veiculação não autorizada da imagem do Apelado associada a condutas delituosas, e (ii) a caracterização do dano moral decorrente da exposição pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A liberdade de imprensa, embora protegida constitucionalmente, não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, especialmente quando confrontada com direitos à honra e à imagem.
4.
No caso concreto, a reportagem do Apelante associou a imagem do Apelado a atividades delituosas, o que extrapola a mera informação jornalística e configura dano à honra e à imagem do indivíduo
. 5.
Restou demonstrado que o Apelado foi reconhecido por terceiros e teve sua imagem negativamente associada à prática de infração penal, justificando a condenação por danos morais.
6. A alegação do Apelante de que a divulgação ocorreu em local público ou que o vídeo já havia sido previamente publicado em redes sociais não afasta o dever de reparação pelo uso indevido da imagem com conotação lesiva. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013853-10.2020.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/11/2024)

Com relação aos consectários legais, destaco que o montante deferido deverá ser monetariamente corrigido a contar do arbitramento (súmula 362/STJ), incidindo sobre ele juros moratórios pela SELIC, vide art. 406 do CC/02, desde a data do evento danoso (expedição de mandado de prisão temporária, para o Estado; veiculação da notícia, para dos demais apelados), vedando-se a cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Por todo o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença, condenando os apelados
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICA
ÇÕ
ES LTDA
E
S/A
A GAZETA
ao pagamento
de indenização
a título de danos morais
para a autora/apelante,
no valor de R$
1
0
.000,00 (dez mil reais)

cada.

Somado ao dito, haja vista a total sucumbência dos recorridos, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar os apelados,

ao pagamento de 1/3 das custas, excetuado o Estado do Espírito Santo, condenando a todos os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V O T O

DIVERGENTE

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por
BLENDA BRITO CORREA
, irresignada com
decisum
proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, no bojo de ação indenizatória manejada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICAÇÕES LTDA e S/A A GAZETA, na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar provimento ao recurso, condenando os apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais para a recorrente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

Para tanto, teceu a seguinte fundamentação:

“
Fixada essa premissa, pontua-se que, no caso em comento, não há demonstração inequívoca, por absoluta falta de documentos, do momento em que a autora fora solta, tampouco quais os imbróglios que obstaram sua soltura previamente, de modo que não se pode concluir pela responsabilidade civil do Estado unicamente sob esse viés.

Por outro lado, no que se refere aos fundamentos que embasaram a expedição do mandado de prisão temporária da autora e, posteriormente, preventiva, encontro irregularidades cabais, capazes de configurar o dever de indenizar estatal. Explico.

Ressalta-se que o fato que teria ensejado a prisão da autora no bojo do processo criminal de nº 0000270-36.2017.8.08.0004, fora sua suposta identificação por algumas das vítimas do roubo investigado [...].

Posteriormente, em 26 de janeiro de 2017, – exatos vinte dias após o pedido para conversão da prisão temporária da autora em preventiva – a própria promotoria concluiu pela necessidade de inquirir mais testemunhas com o fito de realizar o reconhecimento facial da apelante.

Nos termos da citada petição, anexa à fl.67, “Embora algumas das vítimas tenham confirmado com algum grau de certeza que Blenda Brito Corrêa participou da ação criminosa, nota-se que a investigada não condiz com a descrição física passada pelas vítimas em um primeiro momento”.

Não obstante a incerteza demonstrada pelo próprio MPES, o habeas corpus impetrado pela autora só fora deferido em 31 de maio de 2017 (fls. 68/71), ou seja, meses após a decretação de prisão preventiva e mesmo dias após o Ministério Público manifestar-se pela absolvição da ré por ausência de provas, em 24 de maio de 2018 (fls. 33).

Ora, todos os documentos demonstrados conduzem à conclusão de que (i) a autora-apelante fora tratada como principal suspeita, principalmente, em razão da suposta identificação dela pelas vítimas e que (ii) tal identificação ocorreu por meio de meras fotografias, desvirtuando o procedimento expressamente previsto no art. 226 do Código de Processo Penal [...].

Dessa forma, é consolidado na jurisprudência pátria que a simples absolvição do réu por insuficiência de provas ao final do processo penal não enseja, per si, indenização por danos morais, se, no início das investigações, existiam elementos probatórios suficientes para justificar a apuração da responsabilidade criminal desse.

No caso sub examine, no entanto, reputo ter havido irregularidade na produção das provas que ensejaram a prisão preventiva da Autora, sujeita a mero reconhecimento por foto, que se viu equivocado, inexistindo provas outras a embasar o encarceramento, mantendo-se a prisão mesmo diante do apontamento de características distintas entre a Apelante e a pessoa criminosa, havendo, portanto, razão para considerar presente o abuso de poder do Estado e o equívoco em seu agir, a surgir para a Autora o direito a indenização de ordem moral.

Outrossim, no que tange à alegada conduta abusiva por parte das empresas de comunicação apeladas, essas afirmaram ter agido em conformidade com o exercício regular de sua função, fazendo uso da liberdade constitucionalmente garantida para manifestação do pensamento.

[...]

No caso em análise, destaco que a parte autora logrou êxito em comprovar a conduta ilícita dos recorridos, materializada nos termos da reportagem veiculada, bem como os danos suportados por ela (demissão, danos à imagem, perda de clientes no seu ofício de manicure) e o inegável nexo causal entre ambos.

Desse modo, pela análise da prova trazida à fl. 74, qual seja, registro de página do jornal dedicada à prisão da apelante e seu esposo, verifica-se que os meios verbais e não verbais escolhidos pelas empresas midiáticas para veiculação da notícia extrapolam os limites da simples “informação deles como investigados”, beirando o sensacionalismo e concluindo, direta e indiretamente, pela inequívoca participação da Autora no crime noticiado.

Nesse teor, embora afirmem ter zelado pela verdade ao adotar o vocábulo “acusados”, registro que tal narrativa só mostrou-se verdadeira quando do texto em letras pequenas, sendo que a manchete estampava, em letras garrafais, acima das fotos do rostos da autora e seu companheiro, bem como, de seus nomes completos, a seguinte frase: ‘Polícia prendeu casal que fazia parte de quadrilha especializada em roubos a ônibus de turismo’.

Veja-se que a reportagem estampava o rosto da Autora e seu nome completo, relacionando-a à prática criminoso de modo assertivo e induvidoso.

Ademais, na reportagem virtual (fl. 75), adotou-se o título “Polícia prende duas pessoas que participavam de quadrilha de assalto a ônibus”, utilizando as mesmas imagens dos rostos dos suspeitos de forma estampada, sem prezar, em nenhuma medida, pela imagem de ambos perante a sociedade, a qual ficou maculada pelo suposto delito cometido.

Dessa forma, não pairam dúvidas acerca dos danos produzidos por uma manchete como a supradescrita na esfera pessoal dos sujeitos que dela são objeto, lastro esse que não se apaga da opinião pública facilmente, ainda que mediante a posterior absolvição dos acusados”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

A autora ajuizou a demanda em tela visando receber indenização por danos morais, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sustentando, conforme relatado pelo magistrado
a quo,
o seguinte:
a)
fora detida em sua residência por força de mandado de prisão temporária cumprido no dia 03/01/2017, expedido pelo Juízo da Comarca de Itapemirim (Plantão Judiciário do dia 27/12/2016), em razão da investigação de crimes tipificados no art. 157, §§1º e 2º, inciso I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal;
b)
após cinco dias, foi mantida presa em razão de ter o Juízo de Plantão enviado cópia da decisão que decretou sua prisão preventiva para a unidade prisional a qual estava reclusa;
c)
o segundo e terceiro requeridos passaram a divulgar imagem e informação que apontavam a requerente e seu esposo como autores do crime e que eram criminosos de alta periculosidade;
d)
em razão disso, a autora perdeu sem emprego e suas clientes particulares, lhe causando dor, revolta e prejudicando a renda familiar;
e)
a defesa da requerente impetrou
habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça, mas em decorrência da greve dos policiais militares, a requerente permaneceu mais 30 (trinta) dias encarcerada;
f)
foi concedida liminar para revogar a prisão preventiva da requerente, mas que não posta em liberdade imediatamente em razão de não haver na Polinter mandado de prisão preventiva e no mandado de prisão temporário não havia menção ao número do processo, impossibilitando a expedição de alvará de soltura;
g)
houve a necessidade do cartório expedir um mandado de prisão e uma certidão explicando toda a situação, para só assim, a Polinter dar baixa no mandado de prisão e soltar a requerente;
h)
foi confundida com outra criminosa que havia agido com muita violência contra as vítimas;
i)
a Defesa informou que a requerente estava no Clube Sindipol no dia e hora dos fatos e que não tinha tatuagens como a suspeita, mas o Delegado de Polícia não apurou os fatos.

Conforme se observa, a pretensão autoral versa sobre responsabilidade estatal pela prisão temporária e posterior prisão preventiva decretada em desfavor da apelante, sendo que, ao final das investigações e do devido processo legal, foi absolvida dos crimes que lhe foram imputados.

Quanto ao tema em discussão, verifico que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a posterior absolvição do réu não tem o condão, por si só, de gerar direito à indenização.

Assim já se manifestou Superior Tribunal de Justiça:
“
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas”
(AgRg no AREsp n. 785.410/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016).

Ademais, a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, como previsto no art. 37, §6°, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por seu turno, o art. 5°, LXXV, da Constituição Federal dispõe que
“
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

Assim sendo, o Estado somente será responsabilizado em razão de seus atos que configurem verdadeiros erros judiciários ou quando houver excesso no cumprimento do tempo de prisão fixado na sentença, assim como nos casos de ilegalidade ou abuso de poder.

Neste norte, observo que o julgador
a quo
embasou sua conclusão pela improcedência, em relação ao Ente Estadual, no fato de que
“a ação penal foi conduzida com observância das normas processuais penais vigentes, em tempo razoável e apoiava-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório. Tanto que se revogou a prisão preventiva no momento oportuno, permitindo à acusada permanecer em liberdade”
, acrescentando que “
constatando-se que a prisão preventiva da acusada, ora autora, operou-se de forma devida e satisfatoriamente fundamentada, observando-se os pressupostos e os requisitos legais, sem que tenha havido sequer excesso de prazo para a formação da culpa, inexiste erro judiciário a ensejar a responsabilidade civil do Estado”.

O eminente relator, por sua vez, ao dissentir da conclusão alcançada na sentença, pautou sua convicção no fato de
“ter havido irregularidade na produção das provas que ensejaram a prisão preventiva da Autora, sujeita a mero reconhecimento por foto, que se viu equivocado, inexistindo provas outras a embasar o encarceramento, mantendo-se a prisão mesmo diante do apontamento de características distintas entre a Apelante e a pessoa criminosa, havendo, portanto, razão para considerar presente o abuso de poder do Estado e o equívoco em seu agir, a surgir para a Autora o direito a indenização de ordem moral”.
Como se vê, concluiu Sua Excelência ter sido inobservado o procedimento previsto no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

[...]

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; [não existe grifo no original]

Com efeito, após empreender detida análise acerca da matéria, observo que além de haver necessidade de atendimento das condições para se operacionalizar o reconhecimento previsto no dispositivo citado, registro que o próprio STJ, em recente julgado, admitiu que
“o Tribunal da Cidadania
não invalidou automaticamente todos os procedimentos realizados em solo policial em que, eventualmente, não se tenha seguido à risca as formalidades do dispositivo supracitado
. Decidiu-se por reconhecer
a nulidade somente dos procedimentos em que se tenha a constatação de grave descumprimento do rito
, como forma de preservar a atividade investigativa. Quando o reconhecimento fotográfico desobedecer ao rito estabelecido sem qualquer justificativa, não há como se manter a prova, tampouco utilizá-la como único elemento para lastrear a
condenação
.
O reconhecimento fotográfico, assim, é prova inicial
, a ser ratificada por reconhecimento presencial e por provas independentes e idôneas, submetidas ao contraditório”.
(STJ; AgRg-RHC 198.480; Proc. 2024/0185676-1; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 28/08/2024)

Importa consignar, ainda, que à época dos fatos, bem como da expedição do mandado de prisão em desfavor da recorrente, no ano de
2017
, prevalecia na Corte Cidadã o entendimento de que
“
o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal
[...]”
(STJ; AgRg-HC 502.089; Proc. 2019/0093476-7; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 18/06/2019; DJE 25/06/
2019
)

No mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E QUADRILHA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DA PROVA PELO MAGISTRADO QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1.
Esta corte superior de justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do código de processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes
. 2. Da mesma forma,
este sodalício considera válida a identificação do investigado na fase inquisitorial por meio de fotografia
, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. 3.
Na espécie, embora o réu não tenha sido reconhecido em audiência, é inviável a anulação da sua identificação por meio de fotografia em sede policial, a qual, consoante as peças processuais acostadas ao reclamo, não possui qualquer vício capaz de maculá-la
, sendo certo, outrossim, que o valor probatório do referido elemento de convicção deverá ser aferido pelo magistrado singular quando proferir sentença no feito, ocasião em que verificará se existem outras evidências capazes de comprovar a sua participação nos ilícitos descritos na denúncia. Prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia. Segregação fundada no artigo 312 do código de processo penal. Garantia da ordem pública. Circunstâncias dos crimes. Gravidade. Organização e periculosidade dos envolvidos. Custódia fundamentada e necessária. Impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas. Coação ilegal não demonstrada. 1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado que se revela necessária, dada a gravidade concreta das condutas incriminadas, reveladoras da maior organização, ousadia e periculosidade social dos envolvidos. 2. Caso em que o recorrente, associado em quadrilha fortemente armada com outros 13 (treze) indivíduos, dentre eles policiais militares, assaltaram simultaneamente um batalhão de polícia militar e uma agência bancária, mantendo subjugado o cabo responsável pela companhia militar, o que autoriza a pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública e social. 3. Recurso improvido. (STJ; RHC 57.199; Proc. 2015/0044170-2; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo; DJE 05/11/
2015
)

Portanto, respeitando entendimento diverso, penso ter sido plenamente válida a utilização do reconhecimento fotográfico como prova
inicial
apta a embasar a prisão cautelar, preenchidos os demais requisitos legais para tanto, sobretudo no ano de 2017, quando, repito, era amplamente admitida, pela Corte Superior, a identificação do investigado por meio de fotografia.

Dada tais conclusões, não verifico lastro jurídico suficiente para responsabilizar o Estado do Espírito Santo na hipótese em testilha, pois não demonstrado o erro judiciário alegado.

Quanto ao tempo de encarceramento e suposta demora no cumprimento do mandado de soltura, concluo, assim como o magistrado
a quo
e o eminente relator, que
“não há demonstração inequívoca, por absoluta falta de documentos, do momento em que a autora fora solta, tampouco quais os imbróglios que obstaram sua soltura previamente, de modo que não se pode concluir pela responsabilidade civil do Estado unicamente sob esse viés”
.

Assim, tenho por irretocável a sentença prolatada no ponto em que julgou improcedente a demanda com relação ao Estado do Espírito Santo.

Na sequência, acerca da pretensão indenizatória direcionada em desfavor dos veículos de comunicação, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão do culto relator, pois, conforme bem evidenciou Sua Excelência,
“a manchete estampava, em letras garrafais, acima das fotos do rostos da autora e seu companheiro, bem como, de seus nomes completos, a seguinte frase: “Polícia prendeu casal que
fazia parte
de quadrilha especializada em roubos a ônibus de turismo
”, consignando de modo assertivo e induvidoso, de forma prematura, que a recorrente e Sr. André Luis praticaram os crimes que lhe foram imputados.

Em situações tais, a Corte Superior tem reverberado que a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, comporta limitações, devendo resguardar a ética com informação verossímil, preservação dos direitos da personalidade, aqui incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade, bem como vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS JORNALÍSTICAS A MAGISTRADA. AUTORIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSO NO DEVER DE INFORMAR. INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
"A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)"
(RESP 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013). [...] (STJ; REsp 1.325.938; Proc. 2012/0111002-5; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/08/2022; DJE 31/08/2022)

No que concerne ao
quantum
indenizatório proposto no voto condutor, também entendo por aderir, sendo mister acrescentar que esta Corte, em situação semelhante, manteve o respectivo valor indenizatório no mesmo importe:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM REPORTAGEM.
LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME. DANO À IMAGEM CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por a gazeta do Espírito Santo rádio e TV Ltda. Contra sentença que
acolheu parcialmente a pretensão de raphael dos Santos bravin, determinando a retirada de sua imagem de qualquer reportagem veiculada pelo apelante e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia envolve: (I) a análise sobre o direito à liberdade de imprensa em contraposição ao direito à imagem e à honra, diante da veiculação não autorizada da imagem do apelado associada a condutas delituosas, e (II) a caracterização do dano moral decorrente da exposição pública. III. Razões de decidir. 3. A liberdade de imprensa, embora protegida constitucionalmente, não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, especialmente quando confrontada com direitos à honra e à imagem. 4. No caso concreto,
a reportagem do apelante associou a imagem do apelado a atividades delituosas, o que extrapola a mera informação jornalística e configura dano à honra e à imagem do indivíduo.
5. Restou demonstrado que o apelado foi reconhecido por terceiros e teve sua imagem negativamente associada à prática de infração penal, justificando a condenação por danos morais. 6. A alegação do apelante de que a divulgação ocorreu em local público ou que o vídeo já havia sido previamente publicado em redes sociais não afasta o dever de reparação pelo uso indevido da imagem com conotação lesiva. lV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, V e X; código de trânsito brasileiro, art. 308. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5017216-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy, j. 11/07/2024. (TJES; AC 0013853-10.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 21/11/2024)

Pelo exposto, inauguro divergência para
dar parcial provimento
ao recurso, condenando
apenas
as pessoas jurídicas de direito privado S M COMUNICACOES LTDA – EPP e A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA ao pagamento,
cada uma
, de indenização por danos morais, em favor da apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

*

V I S T A

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Respeitosamengte, peço vista dos autos.

*

IMPEDIMENTO

A SR. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Eminente Presidente, declaro o meu impedimento.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Em razão do impedimento declarado pela eminente Desembargadora Heloisa Cariello, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 22/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Blenda Brito Correa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, na ação indenizatória nº 0037424-44.2019.8.08.0024, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, SM Comunicações Ltda., e S/A A Gazeta, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Sustenta a apelante (id. 10949329) que: (1) não há como prosperar a sentença recorrida, eis que sua motivação é totalmente equivocada e dissociada das alegações apresentadas pela apelante; (2) sua prisão se deu de maneira indevida, por negligência do Estado do Espírito Santo; (3) os veículos de comunicação divulgaram as imagens da prisão da apelante e seu esposo, sendo que a apelante que é manicure, perdeu todas as suas clientes, as quais atendia em suas residências, tendo, inclusive, sido demitida pelo salão de beleza onde trabalhava; e (4) sua boa imagem foi maculada em razão da divulgação do fato em matéria jornalística pelos veículos de comunicação SM Comunicações Ltda. e S/A A Gazeta.

Colhe-se que a apelante ajuizou a presente ação indenizatória sob alegação de ter sido detida em sua residência por força de mandado de prisão temporária cumprido no dia 03/01/2017, expedido pelo Juízo da Comarca de Itapemirim (Plantão Judiciário do dia 27/12/2016), em razão da investigação de crimes tipificados no art. 157, §§1º e 2º, inciso I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Após 05 (cinco) dias teve a prisão mantida pelo fato do Juiz Plantonista ter enviado cópia da decisão que decretou sua prisão preventiva para a unidade prisional na qual estava reclusa, a partir de quando as empresas de comunicação apeladas passaram a divulgar imagens e informações que apontavam a recorrente e seu esposo como autores do crime, acrescendo que eram criminosos de alta periculosidade.

Impetrou habeas corpus perante este Tribunal de Justiça mas, em decorrência da greve dos policiais militares permaneceu mais 30 (trinta) dias encarcerada, até lhe ser concedida medida liminar revogando-lhe a prisão preventiva.

Todavia, não foi posta em liberdade imediatamente. Tanto por não haver na Polinter (Coordenação de Polícia Interestadual) o mandado de prisão preventiva como porque o mandado de prisão temporária não continha a identificação do número do processo, impossibilitando a expedição de alvará de soltura.

Tal situação gerou a necessidade do cartório expedir um mandado de prisão e uma certidão explicando toda a situação, para, só assim, a Polinter dar baixa no mandado de prisão e colocar a apelante em liberdade, eis que foi confundida com outra criminosa que agia com muita violência contra as vítimas, mal entendido que foi desfeito com a informação de sua defesa dando conta de que não se encontrava no Clube Sindipol no dia e hora dos fatos e que não tinha tatuagens como a suspeita, fatos não apurados pelo Delegado de Polícia que presidia as investigações.

Finda a instrução processual a apelante foi absolvida em 04/06/2018.

Requer o provimento do recurso com a condenação solidária dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id. 10949331), em que requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões de S/A A Gazeta (id. 10949332), requerendo o desprovimento do recurso.

SM Comunicações Ltda. apresentou contrarrazões (id. 10949333) e requereu o desprovimento do recurso.

O E. Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença de 1º Grau e condenar cada um dos apelados, Estado do Espírito Santo, SM Comunicações Ltda. e S/A A Gazeta, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), redistribuiu os ônus sucumbenciais condenando cada um dos apelados ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas, excetuado o Estado do Espírito Santo, e aos demais, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do CPC.

O Desembargador Fábio Brasil Nery deu parcial provimento ao recurso, condenando tão somente a SM Comunicações Ltda., e S/A A Gazeta, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Preveem os arts. 186 e 187, do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

E o art. 927, do Código Civil dispõe que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A responsabilização dos veículos de comunicação SM Comunicações Ltda. e S/A A Gazeta, procede pela divulgação da imagem da apelante e de seu esposo, bem como pela divulgação de informações de que eram criminosos de alta periculosidade, apontando-os, ainda, como autores do crime tipificado no art. 157, §§1º e 2º, inciso I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Tal responsabilidade está prevista em lógica abstrata no art. 49, da Lei nº 5.250/67 que dispõe que “
aquele que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar os danos morais e materiais
”.

É consabido que a responsabilidade civil das empresas recorridas, por se dar na modalidade subjetiva, depende da comprovação de ato ilícito, doloso ou culposo (negligência, imprudência ou imperícia), pelo dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre o ato ilícito e suas sequelas.

Restou devidamente configurado que os atos praticados pelas empresas de comunicação é ilícito, tendo em vista que publicaram matéria jornalística com imagens da prisão da apelante e de seu esposo, e que tais publicações causaram à recorrente, que exercia a atividade de manicure, a perda das clientes a quem prestava atendimento em sua residência e custou-lhe a demissão do salão de beleza onde trabalhava.

Cumpria às empresas de comunicação a adoção de todas as cautelas possíveis, notadamente a não identificação dos investigados na matéria jornalística, pois a consequência de tal exposição é a imputação à apelante de uma condenação prévia, quando ela sequer havia sido julgada.

Este é o entendimento da jurisprudência do c. STJ:

(...)

2. Cinge-se a controvérsia a discutir a responsabilidade civil por dano à imagem e à honra do autor em virtude da veiculação de matérias jornalísticas em programas televisivos da emissora ré.

3. Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.

4. No desempenho da nobre função jornalística, o veículo de comunicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados nem assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros.

5. Na hipótese, as matérias jornalísticas imputaram ao autor uma condenação prévia, quando sequer havia sido julgado. Na verdade, referidas matérias continham teor sensacionalista, explorando exclusivamente a vida contemporânea do autor, sem estabelecer relação com os eventos apurados na esfera criminal.

6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.550.966/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Contudo, a responsabilização do Estado do Espírito Santo de indenizar a apelante a apelante por sua prisão temporária e posterior prisão preventiva, eis que, ao final do processo, foi absolvida das acusações que lhe foram atribuídas, requer outras considerações.

É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.

Eis o precedente a que me reporto:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS.

O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.

Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido.

(STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 182241 / MS – Min. Ari Pargendler – J. 20/02/2014 – DJ. 28/02/2014).

“Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas.”

(AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)

A despeito de ter a sentença consignado que não há nos autos informações concretas sobre quanto tempo a autora permaneceu detida provisoriamente, havendo apenas cópia da decisão proferida em 31 de maio de 2017 no Habeas Corpus nº 0001340-87.2017.8.08.0000 que lhe concedeu liberdade provisória, embora a autora alegue que não foi posta imediatamente em liberdade após a concessão da liminar no habeas corpus, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia provar.

Ademais, que consta certidão (folha 55), emitida pela Analista Judiciária informando que os mandados de prisão não foram expedidos no plantão judiciário no dia 06/01/2017 e que a certidão foi emitida em 09/01/2017, não havendo nenhuma informação no sentido de que a autora foi impedida de deixar o estabelecimento prisional após a concessão da liminar em habeas corpus, que somente se deu em 31/05/2017.

Evidentemente que cabia ao Estado comprovar que tal alegação não correspondia à realidade dos fatos, eis que não é razoável transferir para a apelante a prova de que não ter sido imediatamente colocada em liberdade, porque é de conhecimento público que a greve da Polícia Militar gerou consequências gravíssimas pela onda de assassinatos ocorridos e estabeleceu um clima de total insegurança à sociedade, pela dificuldade de a ela se dar solução em razão da magnitude que tomou, e, por consequência lógica, causou o retardamento e até impediu a tomada de providências próprias pela administração do sistema prisional.

A dificuldade enfrentada pelo Estado para controlar e por fim à greve resultou em prejuízos aos cidadãos e aos detentos, causando aos que estavam presos sob sua guarda, ainda que em razão da greve da polícia e, portanto, involuntariamente, omissões que caracterizaram abusos de autoridade.

Não obstante seja certo que a prisão preventiva da apelante operou-se de forma devida e satisfatoriamente fundamentada, observando-se os pressupostos e os requisitos legais, sem que tenha havido excesso de prazo para a formação da culpa, não se pode imputar a responsabilidade pela prova do excesso de prazo para sua libertação por problemas do mecanismo policial.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, acompanho a conclusão do Eminente Relator para dar provimento ao recurso e reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos em face de todos os apelados.

Condeno cada um dos veículos de comunicação SM Comunicações Ltda. e S/A A Gazeta, ao pagamento individual de indenização por dano à apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil (IPCA), na forma do § 1º, do art. 406, do mesmo diploma legal, desde a data do evento danoso até o arbitramento e, a partir de então, o valor encontrado será atualizado exclusivamente pelo valor integral da taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

E nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral, incluindo as que decorrem da responsabilidade civil do Estado, referentes a período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97), e a correção monetária com base no IPCA-E (STJ - Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 905).

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por dano moral à apelante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 – com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009), desde a data do evento danoso (Súmula nº 54/STJ), e corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) até o início da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir de quando sobre o valor encontrado incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Em razão da sucumbência, condeno os apelados ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas processuais, à exceção do Estado do Espírito Santo, e condeno todos os recorridos ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, do CPC.

É como voto.

*

O SR DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Inaugurada a técnica de julgamento os autos irão com vista ao Gabinete da Desembargadora Débora Maria Ambos Correia.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Eminentes pares, apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por
BLENDA BRITO CORREA
, irresignada com decisum proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, no bojo de ação indenizatória manejada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICAÇÕES LTDA e S/A A GAZETA, na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar provimento ao recurso, “[...]
a fim de reformar a sentença, condenando os apelados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICAÇÕES LTDA E S/A A GAZETA ao pagamento de indenização a título de danos morais para a autora/apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada
[...]”, sendo acompanhado em seu entendimento pelo Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

O Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, por sua vez, inaugurou divergência parcial para afastar a condenação do Estado a indenização por danos morais arbitrados em favor da apelante.

Após analisar detalhadamente os votos dos pares que me precederam entendo que o voto do Eminente Relator está em consonância com o entendimento desta Corte. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002570-74.2021.8.08.0021 APELANTE: PATRICK LEMOS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ATO LÍCITO – DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado indenizará o condenando por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inteligência do art. 5º LXXV, da Constituição Federal. 2. É importante ressaltar que, quando os agentes públicos agem respaldados no exercício do poder legal, decretando a prisão de forma fundamentada, não há razão para se determinar a responsabilidade civil do Poder Público. 3. O direito à honra e liberdade, enquadrados como direitos fundamentais pela Constituição Federal, não são absolutos, podendo sofrer limitações, como no caso em testilha, pela Supremacia do Interesse Público e pelo legítimo interesse do Estado em punir os agentes causadores de ilícitos penais, não sendo motivo de indenização a simples absolvição posterior. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/Apr/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5002570-74.2021.8.08.0021 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral)

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. ATO ILÍCITO COMETIDO PELO ESTADO. AUTOR MANTIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SE ENCONTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. I. No caso sub examine, ALAIR SANTOS JERÔNIMO ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em decorrência de ter sido mantido preso durante 140 (cento e quarenta dias) após a expedição do alvará de soltura em favor do mesmo. II. O Estado Recorrente argumenta que o Autor/Recorrido não foi solto imediatamente após a expedição do Alvará de Soltura, em 20.03.2020, nos autos do processo nº 0000295-04.2020.8.08.0013 em razão de subsistir um segundo mandado de prisão em face Recorrido, oriundo de outra ação penal identificada pelo nº 0002861-28.2017.8.08.0013. III. Nos autos desta segunda ação penal houve Decisão, prolatada em 12.02.2020, determinando a expedição de Alvará de Soltura, porém o processo foi indevidamente arquivado em 20.05.2020, restando descumprida a determinação judicial. IV. A Magistrada atuante na ação penal 0000295-04.2020.8.08.0013 prolatou Decisão em 05.08.2020, reconhecendo a ilegalidade da manutenção da prisão do Recorrido em razão da falha estatal que ensejou o arquivamento dos autos antes da expedição do alvará, tendo sido comprida a Decisão de liberação do Autor no mesmo dia, isto é, 140 (cento e quarenta) dias após o decisum primevo. V. Verifica-se o nexo causal entre a conduta do Ente Estatal e a manutenção ilegal da prisão do Recorrido, na medida que aquele descumpriu comando judicial, tolhendo a liberdade do Autor após a determinação de sua soltura e, com isso, ensejando o dever de indeniza-lo, porquanto foi restringido de seu direito de ir e vir por causa de falha estatal. VI. “Sobre responsabilidade civil do Estado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do RE 841.526/RS, com repercussão geral, que quando decorre de omissão também está fundamentada no art. 37, §6°, da Constituição da República, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha o dever legal de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente da prova de culpa na conduta administrativa” (TJES, Classe: Apelação, 024199000126, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019). VII. O quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo Juízo a quo é adequado para reparar o dano moral suportado por ALAIR SANTOS JERÔNIMO, na medida que o Autor restou preso indevidamente durante quase 06 (seis) meses e, “conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se razoável a indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela prisão ilegal de mais de um ano” (TJES; Classe: Apelação, 012150010895, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018), sendo cabível, portanto, que o Estado indenize em numerário equivalente à metade do valor estabelecido pela Corte de Superposição. VIII. Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e desprovimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. IX. Recurso interposto por ALAIR SANTOS JERÔNIMO conhecido e desprovido. (Data: 21/Aug/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0001186-55.2021.8.08.0024 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral)

Ante ao exposto, acompanho o voto do Relator.

É como voto.

*

rpm
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037424-44.2019.8.08.0024

APELANTE
:
BLENDA BRITO CORREA

APELADO
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICA
ÇÕ
ES LTDA
E
S/A
A GAZETA

J
U
I
Z
: DR.

RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BLENDA BRITO CORREA
, irresignada com
decisum
proferido pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE, no bojo de ação indenizatória manejada pela apelante em face
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICAÇÕES LTDA
e
S/A A GAZETA
, na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a parte persegue a reforma da sentença objurgada, pleiteando, assim, a condenação dos recorridos a indenização por danos morais, sob alegação de que fora indevidamente presa por negligência do primeiro apelado, bem como que teve sua boa imagem maculada pela divulgação do fato em matéria jornalística veiculada pela segunda e terceira ré.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu exame.

Ab initio
, é importante destacar alguns pontos relevantes para melhor compreensão dos fatos.

Conforme narrativa da exordial, em 03 de janeiro de 2017 a autora-apelante fora detida em sua residência junto ao seu companheiro, em razão do cumprimento de mandado de prisão temporário expedido para o casal, acusado de cometer os crimes previstos nos arts. 157, §1º e §2º, incisos I e II, sob o regime previsto no art. 70, ambos do Código Penal brasileiro.

A recorrente ressaltou que, embora estivesse sob prisão temporária, ou seja, ainda sem comprovação concreta da sua participação no delito investigado, os meios de comunicação apelados divulgaram imagens e informações que a associavam à inequívoca coautoria do crime discutido.

Posteriormente, sua prisão temporária transformou-se em preventiva. Nessa linha, dentre outras alegações, a recorrente afirma ter impetrado
habeas corpus
pugnando a revogação da prisão preventiva, mas que, devido a greve dos policiais militares, permaneceu encarcerada por mais trinta dias.

Declarou, ainda, não ter sido libertada imediatamente na época, mesmo após a expedição de mandado de soltura, por uma série de problemas administrativos internos à estrutura carcerária, de modo que, para que a questão fosse resolvida, o cartório criminal precisou expedir um novo mandado de prisão e, em seguida, a câmara criminal teve que emitir uma certidão explicando toda a situação. Somente após esses procedimentos, a Polinter pôde dar baixa nos mandados de prisão em aberto e proceder com a soltura da autora.

Inicialmente, argumenta que a prisão temporária não deveria sequer ter ocorrido, haja vista a comprovação de que essa estava em outro local no momento do crime, e que possuía características físicas diversas das mencionadas por algumas das vítimas. Dessa forma, em razão da alegada negligência dos agentes públicos na investigação de tais informações, restaria evidenciada a ilegalidade do encarceramento da apelante.

Em vista disso, e sob a alegação de que a prisão causou-lhe sérios danos extrapatrimoniais, além dos prejuízos profissionais, requereu indenização no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dos requeridos.

Não obstante a narrativa autoral, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos exordiais, argumentando (i) que não havia nos autos informações concretas sobre quanto tempo a autora permaneceu detida provisoriamente, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia provar; (ii) que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada, observando os pressupostos e requisitos legais, não configurando erro judiciário que ensejasse a responsabilidade civil do Estado; (iii) que não houve excesso por parte dos réus ao veicular informações repassadas pela polícia, na medida que a autora e seu companheiro foram tratados como “acusados”, sem se adentrar no mérito da culpabilidade ou periculosidade, compreendendo (iv) que as matérias veiculadas limitaram-se a narrar os fatos, com o intuito de informar a sociedade sobre a prisão preventiva de ambos, sem que houvesse abuso no direito à informação.

Dada a vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, encontro razão nos argumentos recursais, devendo ser reformada a sentença objurgada, pelas razões que exporei abaixo.

Em primeiro plano, reputo relevante recordar a compreensão quanto ao papel desempenhado pelo primeiro apelado, a fim de justificar a responsabilidade civil objetiva sob a qual está cingido e que deve guiar a fundamentação de sua condenação.

Nessa esteira, destaca-se que Estado do Espírito Santo compõe o sistema federativo e é jungido, portanto, ao regime de direito público.

Nesse sentido, consta da Carta Constitucional Federal, tal como na Estadual nos artigos 37, parágrafo 6º e 32, §7º, que
“a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Posto isso, ao analisar a possível conduta abusiva imputada a agente público quanto ao mandado de prisão da autora, é inegável que a análise do caso deve se dar na perspectiva da responsabilidade objetiva, sendo que esse regime independe da comprovação de culpa, apenas da existência de conduta, dano a terceiro e nexo de causalidade entre eles.

Desse modo, é válido ponderar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça:
“constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano, a privação indevida da liberdade, sobretudo por preposto do Estado (...)” (REsp 1675015/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Fixada essa premissa, pontua-se que, no caso em comento, não há demonstração inequívoca, por absoluta falta de documentos, do momento em que a autora fora solta, tampouco quais os imbróglios que obstaram sua soltura previamente, de modo que não se pode concluir pela responsabilidade civil do Estado unicamente sob esse viés.

Por outro lado, no que se refere aos fundamentos que embasaram a expedição do mandado de prisão temporária da autora e, posteriormente, preventiva, encontro irregularidades cabais, capazes de configurar o dever de indenizar estatal. Explico.

Ressalta-se que o fato que teria ensejado a prisão da autora no bojo do processo criminal de nº 0000270-36.2017.8.08.0004, fora sua suposta identificação por algumas das vítimas do roubo investigado, conforme depreende-se pela leitura dos autos, a saber:

“Apesar dos investigados negarem a participação no delito
as vítimas os reconheceram
, não restando dúvidas quanto a autoria do delito” (fl.56)

“Aliado as provas testemunhais e de reconhecimento direto e
por fotografias
anexadas as investigações não deixam dúvidas quanto a participação de todos os indiciados no crime” (fl.58)

“Com a foto de fls. 183, 184 e 186, poderemos através de oitivas e requirição de testemunhas
confirmar a participação da mulher como sendo a referida pessoa
já identificada através de fotografias.
” (relatório final do inquérito policial à fl. 59, 27/13/2016)

Posteriormente, em
26 de janeiro de 2017
, – exatos vinte dias após o pedido para conversão da prisão temporária da autora em preventiva – a própria promotoria concluiu pela necessidade de inquirir mais testemunhas com o fito de realizar o reconhecimento facial da apelante.

Nos termos da citada petição, anexa à fl.67,
“
Embora algumas das vítimas tenham confirmado
com algum grau de certeza
que
Blenda
Brito Corrêa participou da ação criminosa, nota-
se

que
a investigada não condiz com a descrição física passada pelas vítimas

em um primeiro momento
”.

Não obstante a incerteza demonstrada pelo próprio MPES, o
habeas corpus
impetrado pela autora só fora deferido em
31 de maio de 2017 (fls. 68/71)
, ou seja, meses após a decretação de prisão preventiva e mesmo dias após o Ministério Público manifestar-se pela absolvição da ré por ausência de provas, em 24 de maio de 2018 (fls. 33).

Ora, todos os documentos demonstrados conduzem à conclusão de que (i) a autora-apelante fora tratada como principal suspeita, principalmente, em razão da suposta identificação dela pelas vítimas e que (ii)
tal identificação ocorreu por meio de
meras
fotografias, desvirtuando o procedimento expressamente previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
, o qual assim versa:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II –
a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

Sabe-se que a problemática no tocante à falta de observação do procedimento vertido acima é assente na Corte Superior de Justiça, haja vista a série de prisões indevidas capaz de gerar, em razão, por exemplo, da influência das falsas memórias sobre a vítima identificadora, fato que independe de má-fé por parte dessa, tratando-se de possível falha inerente à mente humana.

Oportuno citar precedente do STJ sobre a temática, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2.
Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato.
O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade,
a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova

e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação
, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva.
Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório. 4.
O reconhecimento de pessoa p
or meio fotográfico
é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial.
E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.
5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente, de graves injustiças. 6.
É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova.

E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).
[...] HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020.)

Nesse diapasão, é cediço que a instauração de inquérito, a propositura de ação penal, bem como, a investigação acerca da ocorrência de crime por meio do devido processo legal, desde que haja indícios suficientes a tanto, figuram como manifestação lícita da atividade administrativa e não responsabilizam, em princípio, o Estado.

Dessa forma, é consolidado na jurisprudência pátria que a simples absolvição do réu por insuficiência de provas ao final do processo penal não enseja,
per si
, indenização por danos morais, se, no início das investigações, existiam elementos probatórios suficientes para justificar a apuração da responsabilidade criminal desse.

No caso
sub examine
, no entanto, reputo ter havido irregularidade na produção das provas que ensejaram a prisão preventiva da Autora, sujeita a mero reconhecimento por foto, que se viu equivocado, inexistindo provas outras a embasar o encarceramento, mantendo-se a prisão mesmo diante do apontamento de características distintas entre a Apelante e a pessoa criminosa, havendo, portanto, razão para considerar presente o abuso de poder do Estado e o equívoco em seu agir, a surgir para a Autora o direito a indenização de ordem moral.

Outrossim, no que tange à alegada conduta abusiva por parte das empresas de comunicação apeladas, essas afirmaram ter agido em conformidade com o exercício regular de sua função, fazendo uso da liberdade constitucionalmente garantida para manifestação do pensamento.

Vale consignar que possui o STF entendimento consolidado sobre o tema, a saber:

“as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado,
sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras
” (STF, ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2009).

Nessa seara, preleciona o Tribunal da Cidadania no sentido de que

“a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii)
dever geral de cuidado
. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado”.

(STJ – AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Com efeito, estabelecem os artigos 186 e 927, ambos do CC/02, que
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
e
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

No caso em análise, destaco que a parte autora logrou êxito em comprovar a conduta ilícita dos recorridos, materializada nos termos da reportagem veiculada, bem como os danos suportados por ela (demissão, danos à imagem, perda de clientes no seu ofício de manicure) e o inegável nexo causal entre ambos.

Desse modo, pela análise da prova trazida à fl. 74, qual seja, registro de página do jornal dedicada à prisão da apelante e seu esposo, verifica-se que os meios verbais e não verbais escolhidos pelas empresas midiáticas para veiculação da notícia extrapolam os limites da simples “informação deles como investigados”, beirando o sensacionalismo e concluindo, direta e indiretamente, pela inequívoca participação da Autora no crime noticiado.

Nesse teor, embora afirmem ter zelado pela verdade ao adotar o vocábulo “acusados”, registro que tal narrativa só mostrou-se verdadeira quando do texto em letras pequenas, sendo que
a manchete estampava, em letras garrafais, acima das
fotos
do rostos

da autora
e seu companheiro, bem como, de seus
nomes completos
,
a seguinte frase:
“Polícia prendeu
casal que fazia parte de quadrilha
especializada em roubos a ônibus de turismo.
”

Veja-se que a reportagem estampava o rosto da Autora e seu nome completo, relacionando-a à prática criminoso de modo assertivo e induvidoso.

Ademais, na reportagem virtual (fl. 75), adotou-se o título
“Polícia prende duas pessoas
que participavam
de quadrilha de assalto a ônibus”,

utilizando as mesmas imagens dos rostos dos suspeitos de forma estampada, sem prezar, em nenhuma medida, pela imagem de ambos perante a sociedade, a qual ficou maculada pelo suposto delito cometido.

Dessa forma, não pairam dúvidas acerca dos danos produzidos por uma manchete como a supradescrita na esfera pessoal dos sujeitos que dela são objeto, lastro esse que não se apaga da opinião pública facilmente, ainda que mediante a posterior absolvição dos acusados.

De fato, conforme arguido pela defesa, não incumbe aos órgãos de imprensa a investigação de responsabilidade estatal, sendo que, ainda que indevida, se a prisão ocorreu, não há óbice em sua divulgação jornalística, não lhes podendo ser imputada culpa por fato de terceiro.

Por outro lado, tampouco é direito das empresas midiáticas o julgamento que compete ao Poder Judiciário, de modo que, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
a mídia tem o dever de zelar pela expressão do princípio da presunção da inocência
de cada acusado
e, notadamente, pelos direitos da personalidade, em especial o direito à imagem, devendo guardar o devido zelo nos vocábulos escolhidos, assim como na formatação da matéria como um todo, de modo que se persiga a informação verídica acima do sensacionalismo que vigora hodiernamente, notadamente nas reportagens policiais.

É saliente que a honra das pessoas, sobretudo sua imagem perante a sociedade, constitui direito constitucionalmente assegurado, ao qual incumbe a todos zelar, principalmente àqueles cujo alcance das informações expedidas é maior, pontuando o impacto dos seus dizeres e ações em temas que envolvem terceiros.

Nessa linha, reforça-se a ideia de que o direito à informação não é absoluto, sendo vedada a divulgação de notícias falsas ou que violem indevidamente a intimidade dos indivíduos, causando danos à sua honra ou imagem, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A esse respeito, o STJ consolidou entendimento no sentido de que, no que tange às limitações à liberdade de expressão, à liberdade de informação, à opinião e à crítica jornalística, devem ser observados:
"(I) o compromisso ético com a informação verossímil;
(II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os
direitos à honra, à imagem,
à privacidade e à intimidade
; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)"
(REsp n. 801.109/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 12/3/2013).

Neste sentido, segue posicionamento consolidado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE IMAGEM. ABUSO NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME. DANO MORAL CONFIGURADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 183 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito do eg. Superior Tribunal de Justiça entende que
há configuração de dano moral quando a matéria jornalística não se limita a tecer críticas prudentes – animus criticandi – ou a narrar fatos de interesse público – animus narrandi.

2. No caso,
tem-se que a matéria jornalística incorreu em abuso no exercício da liberdade de expressão jornalística ao imputar falsamente à parte ora recorrida o cometimento de crime e sua prisão
. [...] (AgRg no AREsp 511.862/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 21/10/2015)

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. NARRAÇÃO DOS FATOS COM ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO DELINEADO PELO ACÓRDÃO A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem jurisprudência firmada no sentido de que "(...) é possível ao Relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado não ofendendo, assim, o princípio da colegialidade. Ademais, com a interposição do agravo regimental, fica superada a alegação de nulidade pela violação ao referido princípio, ante a devolução da matéria à apreciação pelo Órgão Julgador" (AgRg no REsp 1.113.982/PB, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de 29/8/2014). 2.
Não há ofensa à honra e à imagem quando há divulgação de informações verdadeiras e fidedignas no exercício do direito fundamental de liberdade de imprensa, notadamente quando exercida em atividade investigativa e consubstanciar interesse público.
Todavia, a liberdade de informação não é absoluta, encontrando restrições, entre outras hipóteses, na proteção dos direitos da personalidade.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Concluindo o acórdão a quo, após a análise de todo o conjunto fático-probatório dos autos, que
a matéria publicada pela insurgente acarretou dano moral, porquanto extrapolou a narrativa dos fatos, objeto de investigação policial, e fez afirmações inverídicas,
revela-se impossível a modificação desse entendimento na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1390289/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 11/12/2015).

Desse modo, com relação a indenização por danos morais, sabe-se que essa é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que se mostrou cabível ao caso.

Nessa linha, nos dizeres do jurista Francisco Amaral, assim pode ser definido o dano moral:

“
Dano moral seria
, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

No caso, as alegações da Autora de prejuízos à sua imagem e bom nome são corroboradas pela prov
a testemunhal produzida nos autos (mídia ID. 10949314), em que ex-cliente da apelante afirma ter perdido a confiança nessa em razão da matéria exibida nos canais de comunicação.

Para além dessa realidade, inegável que o encarceramento alongado e indevido, motivado em provas superficiais e que se revelaram de todo equivocadas, originadas em procedimento que se mostrou inadequado, servem a compor o dano moral alegado pela Autora, evidenciando-se, ademais, o seu trato vexatório.

No que se refere ao valor indenizatório, destaca-se que nenhum dinheiro é capaz de retornar a recorrente ao momento anterior à ofensa sofrida, tampouco de compensar plenamente as máculas geradas à sua imagem, à sua atuação profissional, tampouco aos danos sofridos em seu psicológico mediante o constrangimento que fora submetida, de modo que o materialmente arbitrado revela-se apenas como uma tentativa de cumprir com a função punitiva e inibitória da indenização.

Nessa esteira, julgo atender às funções supracitadas e aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, vedado o enriquecimento sem causa, a fixação de um valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, o qual está em conformidade com o decidido pelo STJ, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAÇÃO. EXCESSO IDENTIFICADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não houve violação do art. 1.022 do CPC, na medida em que a Corte de origem se manifestou sobre as teses imputadas como omissas pelos recorrentes. 2. No caso, a conduta dos recorrentes, ao imputarem à recorrida, por engano, a prática de crime, não cristalizou simples
animus narrandi
e
informandi
, deixando de observar, portanto, os deveres assentados para a atividade de imprensa, conforme a orientação firmada pela jurisprudência do STJ. 3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
O montante fixado a título de danos morais pela Corte de origem, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, na medida em que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve sua imagem divulgada, equivocamente, em rede de televisão, como participante de crime.
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.698.424/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Na mesma esteira caminha esse Egrégio Tribunal, vejamos:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM REPORTAGEM. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME. DANO À IMAGEM CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por A Gazeta do Espírito Santo Rádio e TV Ltda. contra sentença que acolheu parcialmente a pretensão de Raphael dos Santos Bravin, determinando a retirada de sua imagem de qualquer reportagem veiculada pelo Apelante e
condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia envolve: (i) a análise sobre o direito à liberdade de imprensa em contraposição ao direito à imagem e à honra, diante da veiculação não autorizada da imagem do Apelado associada a condutas delituosas, e (ii) a caracterização do dano moral decorrente da exposição pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A liberdade de imprensa, embora protegida constitucionalmente, não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, especialmente quando confrontada com direitos à honra e à imagem.
4.
No caso concreto, a reportagem do Apelante associou a imagem do Apelado a atividades delituosas, o que extrapola a mera informação jornalística e configura dano à honra e à imagem do indivíduo
. 5.
Restou demonstrado que o Apelado foi reconhecido por terceiros e teve sua imagem negativamente associada à prática de infração penal, justificando a condenação por danos morais.
6. A alegação do Apelante de que a divulgação ocorreu em local público ou que o vídeo já havia sido previamente publicado em redes sociais não afasta o dever de reparação pelo uso indevido da imagem com conotação lesiva. [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0013853-10.2020.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 21/11/2024)

Com relação aos consectários legais, destaco que o montante deferido deverá ser monetariamente corrigido a contar do arbitramento (súmula 362/STJ), incidindo sobre ele juros moratórios pela SELIC, vide art. 406 do CC/02, desde a data do evento danoso (expedição de mandado de prisão temporária, para o Estado; veiculação da notícia, para dos demais apelados), vedando-se a cumulação com a correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Por todo o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
do recurso
e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
,
a fim de reformar a sentença, condenando os apelados
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICA
ÇÕ
ES LTDA
E
S/A
A GAZETA
ao pagamento
de indenização
a título de danos morais
para a autora/apelante,
no valor de R$
1
0
.000,00 (dez mil reais)

cada.

Somado ao dito, haja vista a total sucumbência dos recorridos, redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar os apelados,

ao pagamento de 1/3 das custas, excetuado o Estado do Espírito Santo, condenando a todos os Requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do CPC/15.

É como voto.

DES
.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037424-44.2019.8.08.0024

APTE: BLENDA BRITO CORREA

APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO: S M COMUNICACOES LTDA – EPP

APDO: A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por
BLENDA BRITO CORREA
, irresignada com
decisum
proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, no bojo de ação indenizatória manejada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICAÇÕES LTDA e S/A A GAZETA, na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar provimento ao recurso, condenando os apelados ao pagamento de indenização a título de danos morais para a recorrente, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

Para tanto, teceu a seguinte fundamentação:

“Fixada essa premissa, pontua-se que, no caso em comento, não há demonstração inequívoca, por absoluta falta de documentos, do momento em que a autora fora solta, tampouco quais os imbróglios que obstaram sua soltura previamente, de modo que não se pode concluir pela responsabilidade civil do Estado unicamente sob esse viés.

Por outro lado, no que se refere aos fundamentos que embasaram a expedição do mandado de prisão temporária da autora e, posteriormente, preventiva, encontro irregularidades cabais, capazes de configurar o dever de indenizar estatal. Explico.

Ressalta-se que o fato que teria ensejado a prisão da autora no bojo do processo criminal de nº 0000270-36.2017.8.08.0004, fora sua suposta identificação por algumas das vítimas do roubo investigado [...].

Posteriormente, em 26 de janeiro de 2017, – exatos vinte dias após o pedido para conversão da prisão temporária da autora em preventiva – a própria promotoria concluiu pela necessidade de inquirir mais testemunhas com o fito de realizar o reconhecimento facial da apelante.

Nos termos da citada petição, anexa à fl.67, “Embora algumas das vítimas tenham confirmado com algum grau de certeza que Blenda Brito Corrêa participou da ação criminosa, nota-se que a investigada não condiz com a descrição física passada pelas vítimas em um primeiro momento”.

Não obstante a incerteza demonstrada pelo próprio MPES, o habeas corpus impetrado pela autora só fora deferido em 31 de maio de 2017 (fls. 68/71), ou seja, meses após a decretação de prisão preventiva e mesmo dias após o Ministério Público manifestar-se pela absolvição da ré por ausência de provas, em 24 de maio de 2018 (fls. 33).

Ora, todos os documentos demonstrados conduzem à conclusão de que (i) a autora-apelante fora tratada como principal suspeita, principalmente, em razão da suposta identificação dela pelas vítimas e que (ii) tal identificação ocorreu por meio de meras fotografias, desvirtuando o procedimento expressamente previsto no art. 226 do Código de Processo Penal [...].

Dessa forma, é consolidado na jurisprudência pátria que a simples absolvição do réu por insuficiência de provas ao final do processo penal não enseja, per si, indenização por danos morais, se, no início das investigações, existiam elementos probatórios suficientes para justificar a apuração da responsabilidade criminal desse.

No caso sub examine, no entanto, reputo ter havido irregularidade na produção das provas que ensejaram a prisão preventiva da Autora, sujeita a mero reconhecimento por foto, que se viu equivocado, inexistindo provas outras a embasar o encarceramento, mantendo-se a prisão mesmo diante do apontamento de características distintas entre a Apelante e a pessoa criminosa, havendo, portanto, razão para considerar presente o abuso de poder do Estado e o equívoco em seu agir, a surgir para a Autora o direito a indenização de ordem moral.

Outrossim, no que tange à alegada conduta abusiva por parte das empresas de comunicação apeladas, essas afirmaram ter agido em conformidade com o exercício regular de sua função, fazendo uso da liberdade constitucionalmente garantida para manifestação do pensamento.

[...]

No caso em análise, destaco que a parte autora logrou êxito em comprovar a conduta ilícita dos recorridos, materializada nos termos da reportagem veiculada, bem como os danos suportados por ela (demissão, danos à imagem, perda de clientes no seu ofício de manicure) e o inegável nexo causal entre ambos.

Desse modo, pela análise da prova trazida à fl. 74, qual seja, registro de página do jornal dedicada à prisão da apelante e seu esposo, verifica-se que os meios verbais e não verbais escolhidos pelas empresas midiáticas para veiculação da notícia extrapolam os limites da simples “informação deles como investigados”, beirando o sensacionalismo e concluindo, direta e indiretamente, pela inequívoca participação da Autora no crime noticiado.

Nesse teor, embora afirmem ter zelado pela verdade ao adotar o vocábulo “acusados”, registro que tal narrativa só mostrou-se verdadeira quando do texto em letras pequenas, sendo que a manchete estampava, em letras garrafais, acima das fotos do rostos da autora e seu companheiro, bem como, de seus nomes completos, a seguinte frase: ‘Polícia prendeu casal que fazia parte de quadrilha especializada em roubos a ônibus de turismo’.

Veja-se que a reportagem estampava o rosto da Autora e seu nome completo, relacionando-a à prática criminoso de modo assertivo e induvidoso.

Ademais, na reportagem virtual (fl. 75), adotou-se o título “Polícia prende duas pessoas que participavam de quadrilha de assalto a ônibus”, utilizando as mesmas imagens dos rostos dos suspeitos de forma estampada, sem prezar, em nenhuma medida, pela imagem de ambos perante a sociedade, a qual ficou maculada pelo suposto delito cometido.

Dessa forma, não pairam dúvidas acerca dos danos produzidos por uma manchete como a supradescrita na esfera pessoal dos sujeitos que dela são objeto, lastro esse que não se apaga da opinião pública facilmente, ainda que mediante a posterior absolvição dos acusados”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por inaugurar divergência.

A autora ajuizou a demanda em tela visando receber indenização por danos morais, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sustentando, conforme relatado pelo magistrado
a quo,
o seguinte:
a)
fora detida em sua residência por força de mandado de prisão temporária cumprido no dia 03/01/2017, expedido pelo Juízo da Comarca de Itapemirim (Plantão Judiciário do dia 27/12/2016), em razão da investigação de crimes tipificados no art. 157, §§1º e 2º, inciso I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal;
b)
após cinco dias, foi mantida presa em razão de ter o Juízo de Plantão enviado cópia da decisão que decretou sua prisão preventiva para a unidade prisional a qual estava reclusa;
c)
o segundo e terceiro requeridos passaram a divulgar imagem e informação que apontavam a requerente e seu esposo como autores do crime e que eram criminosos de alta periculosidade;
d)
em razão disso, a autora perdeu sem emprego e suas clientes particulares, lhe causando dor, revolta e prejudicando a renda familiar;
e)
a defesa da requerente impetrou
habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça, mas em decorrência da greve dos policiais militares, a requerente permaneceu mais 30 (trinta) dias encarcerada;
f)
foi concedida liminar para revogar a prisão preventiva da requerente, mas que não posta em liberdade imediatamente em razão de não haver na Polinter mandado de prisão preventiva e no mandado de prisão temporário não havia menção ao número do processo, impossibilitando a expedição de alvará de soltura;
g)
houve a necessidade do cartório expedir um mandado de prisão e uma certidão explicando toda a situação, para só assim, a Polinter dar baixa no mandado de prisão e soltar a requerente;
h)
foi confundida com outra criminosa que havia agido com muita violência contra as vítimas;
i)
a Defesa informou que a requerente estava no Clube Sindipol no dia e hora dos fatos e que não tinha tatuagens como a suspeita, mas o Delegado de Polícia não apurou os fatos.

Conforme se observa, a pretensão autoral versa sobre responsabilidade estatal pela prisão temporária e posterior prisão preventiva decretada em desfavor da apelante, sendo que, ao final das investigações e do devido processo legal, foi absolvida dos crimes que lhe foram imputados.

Quanto ao tema em discussão, verifico que a jurisprudência é pacífica no sentido de que a posterior absolvição do réu não tem o condão, por si só, de gerar direito à indenização.

Assim já se manifestou Superior Tribunal de Justiça:
“Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas”
(AgRg no AREsp n. 785.410/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016).

Ademais, a responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, como previsto no art. 37, §6°, da Constituição da República:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por seu turno, o art. 5°, LXXV, da Constituição Federal dispõe que
“o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença”
.

Assim sendo, o Estado somente será responsabilizado em razão de seus atos que configurem verdadeiros erros judiciários ou quando houver excesso no cumprimento do tempo de prisão fixado na sentença, assim como nos casos de ilegalidade ou abuso de poder.

Neste norte, observo que o julgador
a quo
embasou sua conclusão pela improcedência, em relação ao Ente Estadual, no fato de que
“a ação penal foi conduzida com observância das normas processuais penais vigentes, em tempo razoável e apoiava-se em provas produzidas sob o crivo do contraditório. Tanto que se revogou a prisão preventiva no momento oportuno, permitindo à acusada permanecer em liberdade”
, acrescentando que “
constatando-se que a prisão preventiva da acusada, ora autora, operou-se de forma devida e satisfatoriamente fundamentada, observando-se os pressupostos e os requisitos legais, sem que tenha havido sequer excesso de prazo para a formação da culpa, inexiste erro judiciário a ensejar a responsabilidade civil do Estado”.

O eminente relator, por sua vez, ao dissentir da conclusão alcançada na sentença, pautou sua convicção no fato de
“ter havido irregularidade na produção das provas que ensejaram a prisão preventiva da Autora, sujeita a mero reconhecimento por foto, que se viu equivocado, inexistindo provas outras a embasar o encarceramento, mantendo-se a prisão mesmo diante do apontamento de características distintas entre a Apelante e a pessoa criminosa, havendo, portanto, razão para considerar presente o abuso de poder do Estado e o equívoco em seu agir, a surgir para a Autora o direito a indenização de ordem moral”.
Como se vê, concluiu Sua Excelência ter sido inobservado o procedimento previsto no art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

[...]

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; [não existe grifo no original]

Com efeito, após empreender detida análise acerca da matéria, observo que além de haver necessidade de atendimento das condições para se operacionalizar o reconhecimento previsto no dispositivo citado, registro que o próprio STJ, em recente julgado, admitiu que
“o Tribunal da Cidadania
não invalidou automaticamente todos os procedimentos realizados em solo policial em que, eventualmente, não se tenha seguido à risca as formalidades do dispositivo supracitado
. Decidiu-se por reconhecer
a nulidade somente dos procedimentos em que se tenha a constatação de grave descumprimento do rito
, como forma de preservar a atividade investigativa. Quando o reconhecimento fotográfico desobedecer ao rito estabelecido sem qualquer justificativa,
não há como se manter a prova, tampouco utilizá-la como único elemento para lastrear a

condenação
.
O reconhecimento fotográfico, assim,
é prova inicial
, a ser ratificada por reconhecimento presencial e por provas independentes e idôneas, submetidas ao contraditório”.
(STJ; AgRg-RHC 198.480; Proc. 2024/0185676-1; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 28/08/2024)

Importa consignar, ainda, que à época dos fatos, bem como da expedição do mandado de prisão em desfavor da recorrente, no ano de
2017
,
prevalecia na Corte Cidadã o entendimento de que

“
o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal
[...]”
(STJ; AgRg-HC 502.089; Proc. 2019/0093476-7; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 18/06/2019; DJE 25/06/
2019
)

No mesmo sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E QUADRILHA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE VALORAÇÃO DA PROVA PELO MAGISTRADO QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. 1.
Esta corte superior de justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do código de processo penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes
. 2. Da mesma forma,
este sodalício considera válida a identificação do investigado na fase inquisitorial por meio de fotografia
, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. 3.
Na espécie, embora o réu não tenha sido reconhecido em audiência, é inviável a anulação da sua identificação por meio de fotografia em sede policial, a qual, consoante as peças processuais acostadas ao reclamo, não possui qualquer vício capaz de maculá-la
, sendo certo, outrossim, que o valor probatório do referido elemento de convicção deverá ser aferido pelo magistrado singular quando proferir sentença no feito, ocasião em que verificará se existem outras evidências capazes de comprovar a sua participação nos ilícitos descritos na denúncia. Prisão preventiva decretada por ocasião do recebimento da denúncia. Segregação fundada no artigo 312 do código de processo penal. Garantia da ordem pública. Circunstâncias dos crimes. Gravidade. Organização e periculosidade dos envolvidos. Custódia fundamentada e necessária. Impossibilidade de substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas. Coação ilegal não demonstrada. 1. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado que se revela necessária, dada a gravidade concreta das condutas incriminadas, reveladoras da maior organização, ousadia e periculosidade social dos envolvidos. 2. Caso em que o recorrente, associado em quadrilha fortemente armada com outros 13 (treze) indivíduos, dentre eles policiais militares, assaltaram simultaneamente um batalhão de polícia militar e uma agência bancária, mantendo subjugado o cabo responsável pela companhia militar, o que autoriza a pronta resposta estatal para o resguardo da ordem pública e social. 3. Recurso improvido. (STJ; RHC 57.199; Proc. 2015/0044170-2; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo; DJE 05/11/
2015
)

Portanto, respeitando entendimento diverso, penso ter sido plenamente válida a utilização do reconhecimento fotográfico como prova
inicial
apta a embasar a prisão cautelar, preenchidos os demais requisitos legais para tanto, sobretudo no ano de 2017, quando, repito, era amplamente admitida, pela Corte Superior, a identificação do investigado por meio de fotografia.

Dada tais conclusões, não verifico lastro jurídico suficiente para responsabilizar o Estado do Espírito Santo na hipótese em testilha, pois não demonstrado o erro judiciário alegado.

Quanto ao tempo de encarceramento e suposta demora no cumprimento do mandado de soltura, concluo, assim como o magistrado
a quo
e o eminente relator, que
“não há demonstração inequívoca, por absoluta falta de documentos, do momento em que a autora fora solta, tampouco quais os imbróglios que obstaram sua soltura previamente, de modo que não se pode concluir pela responsabilidade civil do Estado unicamente sob esse viés”
.

Assim, tenho por irretocável a sentença prolatada no ponto em que julgou improcedente a demanda com relação ao Estado do Espírito Santo.

Na sequência, acerca da pretensão indenizatória direcionada em desfavor dos veículos de comunicação, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão do culto relator, pois, conforme bem evidenciou Sua Excelência,
“a manchete estampava, em letras garrafais, acima das fotos do rostos da autora e seu companheiro, bem como, de seus nomes completos, a seguinte frase: “Polícia prendeu casal que
fazia parte
de quadrilha especializada em roubos a ônibus de turismo
”, consignando de modo assertivo e induvidoso, de forma prematura, que a recorrente e Sr. André Luis praticaram os crimes que lhe foram imputados.

Em situações tais, a Corte Superior tem reverberado que a liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, comporta limitações, devendo resguardar a ética com informação verossímil, preservação dos direitos da personalidade, aqui incluídos os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade, bem como vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA. DIREITO DE INFORMAÇÃO, EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. CRÍTICAS JORNALÍSTICAS A MAGISTRADA. AUTORIDADE PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ABUSO NO DEVER DE INFORMAR. INTERESSE PÚBLICO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE CRÍTICA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
"A liberdade de expressão, compreendendo a informação, opinião e crítica jornalística, por não ser absoluta, encontra algumas limitações ao seu exercício, compatíveis com o regime democrático, quais sejam: (I) o compromisso ético com a informação verossímil; (II) a preservação dos chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e (III) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi)"
(RESP 801.109/DF, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe de 12/03/2013). [...] (STJ; REsp 1.325.938; Proc. 2012/0111002-5; SE; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 23/08/2022; DJE 31/08/2022)

No que concerne ao
quantum
indenizatório proposto no voto condutor, também entendo por aderir, sendo mister acrescentar que esta Corte, em situação semelhante, manteve o respectivo valor indenizatório no mesmo importe:

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE IMAGEM EM REPORTAGEM.
LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITO À HONRA. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME. DANO À IMAGEM CONFIGURADO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por a gazeta do Espírito Santo rádio e TV Ltda. Contra sentença que
acolheu parcialmente a pretensão de raphael dos Santos bravin, determinando a retirada de sua imagem de qualquer reportagem veiculada pelo apelante e condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia envolve: (I) a análise sobre o direito à liberdade de imprensa em contraposição ao direito à imagem e à honra, diante da veiculação não autorizada da imagem do apelado associada a condutas delituosas, e (II) a caracterização do dano moral decorrente da exposição pública. III. Razões de decidir. 3. A liberdade de imprensa, embora protegida constitucionalmente, não é absoluta e deve ser exercida com responsabilidade, especialmente quando confrontada com direitos à honra e à imagem. 4. No caso concreto,
a reportagem do apelante associou a imagem do apelado a atividades delituosas, o que extrapola a mera informação jornalística e configura dano à honra e à imagem do indivíduo.
5. Restou demonstrado que o apelado foi reconhecido por terceiros e teve sua imagem negativamente associada à prática de infração penal, justificando a condenação por danos morais. 6. A alegação do apelante de que a divulgação ocorreu em local público ou que o vídeo já havia sido previamente publicado em redes sociais não afasta o dever de reparação pelo uso indevido da imagem com conotação lesiva. lV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, V e X; código de trânsito brasileiro, art. 308. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5017216-12.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando estevam bravin Ruy, j. 11/07/2024. (TJES; AC 0013853-10.2020.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 21/11/2024)

Pelo exposto, inauguro divergência para
dar parcial provimento
ao recurso,
condenando
apenas
as pessoas jurídicas de direito privado S M COMUNICACOES LTDA – EPP e A GAZETA DO ESPIRITO SANTO RADIO E TV LTDA
ao pagamento,
cada uma
, de indenização por danos morais, em favor da apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0037424-44.2019.8.08.0024

APELANTE:
BLENDA BRITO CORREA

APELADO
S
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
SM COMUNICAÇÕES LTDA.
e
S.A. A GAZETA

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelaç ão cível interpost a p
or Blenda Brito Correa

contra sentença
proferida pelo Juízo da
2
ª Vara de Fazenda Pública
Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de
Vitória, que,
n
a ação indenizatória
nº 0037424-44.2019.8.08.0024,

ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, SM Comunicações Ltda., e S/A

A Gazeta, julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na inicial
.

S
ustenta a apelante (id. 10949329) que:
(1) não há como prosperar a sentença recorrida, eis que sua motivação é totalmente equivocada e dissociada das alegações apresentadas pela apelante; (2) sua prisão se deu de maneira indevida, por negligência do Estado do Espírito Santo; (3) os veículos de comunicação divulgaram as imagens da prisão da apelante e seu esposo, sendo que a apelante que é manicure, perdeu todas as suas clientes,
as quais
atendia em suas residências, tendo,
inclusive,
sido demitida pelo salão de beleza onde trabalhava; e (4) sua boa imagem foi maculada em razão da divulgação do fato em matéria jornalística pelos veículos de comunicação SM Comunicações Ltda. e S/A A Gazeta.

Colhe-se que a
apelante ajuizou
a presente
ação indenizatória sob alegação de ter sido detida em sua residência por força de mandado de prisão temporária cumprido no dia 03/01/2017, expedido pelo Juízo da Comarca de Itapemirim (Plantão Judiciário do dia 27/12/2016), em razão da investigação de crimes tipificados no art. 157, §§1º e 2º, inciso I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

A
pós 05 (cinco) dias
teve a prisão mantida pelo fato do
Ju
i
z
Plantonista

ter
enviado cópia da decisão que decretou sua prisão preventiva para a unidade prisional
n
a qual estava reclusa,
a partir de quan
d
o as empresas de comunicação
apelad
a
s passaram a divulgar image
ns
e informaç
ões
que apontavam a recorrente e seu esposo como autores do crime,
acrescendo que eram
criminosos de alta periculosidade.

I
mpetrou habeas corpus perante este Tribunal de Justiça mas, em decorrência da greve dos policiais militares permaneceu mais 30 (trinta) dias encarcerada,
até lhe ser concedida

medida
liminar revoga
ndo-lhe
a prisão preventiva.

Todavia,
não
foi
posta em liberdade imediatamente.
T
anto por
não haver na Polinter
(Coordenação de Polícia Interestadual) o
mandado de prisão preventiva
como porque
o mandado de prisão temporári
a
não
continha a identificação d
o número do processo, impossibilitando a expedição de alvará de soltura.

Tal situação gerou
a necessidade do cartório expedir um mandado de prisão e uma certidão explicando toda a situação, para, só assim, a Polinter dar baixa no mandado de prisão e
colocar a apelante em liberdade, eis que
foi confundida com outra criminosa que
agia
com muita violência contra as vítimas,
mal entendido que foi desfeito com a informação de sua d
efesa
dando conta de
que
não se encontrava
no Clube Sindipol no dia e hora dos fatos e que não tinha tatuagens como a suspeita,
fatos não apurados pelo
Delegado de Polícia
que presidia as investigações
.

Finda a instrução
processual

a apelante foi absolvida
em 04/06/2018.

Requer
o provimento do recurso com a condenação solidária dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo (id. 10949331), em que requer o desprovimento do recurso.

Contrarrazões
de
S/A A Gazeta
(id. 10949332), requerendo o desprovimento do recurso.

SM Comunicações Ltda. apresentou contrarrazões (id. 10949333) e requereu o desprovimento do recurso.

O E. Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença de 1º Grau
e conden
ar

cada
um dos apelados,

Estado do Espírito Santo, SM Comunicações Ltda. e S/A

A Gazeta,
ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
redistribuiu os ônus sucumbenciais condena
ndo cada um

d
os apelados ao pagamento de 1/3 (um terço) das custas, excetuado o Estado do Espírito Santo, e
aos
demais, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, do CPC.

O Desembargador F
á
bio Brasil Nery
deu
parcial provimento ao recurso, condenando tão somente a SM Comunicações Ltda., e S/A A Gazeta, ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada.

P
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

Preveem o
s
art
s
. 186 e 187, do Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

E
o art. 927, do Código Civil
dispõe
que aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A
responsabilização dos veículos
d
e comunicação
SM Comunicações Ltda. e S/A A Gazeta,
procede pela divulgação d
a
image
m
da apelante
e de seu esposo, bem como
pela divulgação de
informaç
ões
de que eram criminosos de alta periculosidade,
apontando-os,
ainda,
como
autores
do crime
tipificado no art. 157, §§1º e 2º, inciso I e II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal.

Tal responsabilidade está prevista em lógica abstrata n
o art. 49, da Lei
nº 5.250/67
que
dispõe que
“
aquele que no exercício da liberdade de manifestação de pensamento e de informação, com dolo ou culpa, viola direito, ou causa prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar os danos morais e materiais
”.

É consabido que
a responsabilidade civil da
s empresas
re
corr
ida
s
, por se dar na modalidade subjetiva, depende da comprovação de ato ilícito,
doloso ou
culposo (negligência, imprudência ou imperícia),
pel
o
dano suportado pela vítima e
do
nexo de causalidade entre
o ato ilícito e suas sequelas
.

R
estou devidamente configurado
que
o
s
ato
s

praticado
s
pelas empresas de comunicação é
ilícito, tendo em vista que publicar
a
m
matéria jornalística
com
imagens da prisão da apelante e
de
seu esposo,
e
que
tais publicações causaram
à

recorrente, que exercia a atividade de
manicure
,

a

perda

d
as clientes
a quem prestava atendimento
em sua residência
e
custou-lhe a demissão

do
salão de beleza
onde trabalhava
.

Cumpria às empresas de comunicação a

adoção de

todas
as cautelas
possíveis, notadamente a
não identifica
ção

d
os investigados
n
a matéria jornalística,
pois a consequência de tal exposição é
a imputação
à apelante de
uma condenação prévia, quando
ela
sequer havia sido julgad
a.

Este é o entendimento da jurisprudência
do c. STJ:

(...)

2. Cinge-se a controvérsia a discutir a responsabilidade civil por dano à imagem e à honra do autor em virtude da veiculação de matérias jornalísticas em programas televisivos da emissora ré.

3. Os direitos à informação e à livre manifestação do pensamento, apesar de merecedores de relevante proteção constitucional, não possuem caráter absoluto, encontrando limites em outros direitos e garantias constitucionais não menos essenciais à concretização da dignidade da pessoa humana, tais como o direito à honra, à intimidade, à privacidade e à imagem.

4. No desempenho da nobre função jornalística, o veículo de comunicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados nem assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros.

5. Na hipótese, as matérias jornalísticas imputaram ao autor uma condenação prévia, quando sequer havia sido julgado. Na verdade, referidas matérias continham teor sensacionalista, explorando exclusivamente a vida contemporânea do autor, sem estabelecer relação com os eventos apurados na esfera criminal.

6. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.550.966/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.)

Contudo, a
responsabilização do Estado do Espírito Santo
de
indeniz
ar
a apelante
a apelante
por sua prisão temporária e posterior prisão preventiva,
eis
que, ao final do processo, foi absolvida das acusações
que lhe foram atribuí
das,
requer outras considerações
.

É
pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.

Eis o precedente a que me reporto:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS.

O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas.

Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade. Agravo regimental desprovido.

(STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 182241 / MS – Min. Ari Pargendler – J. 20/02/2014 – DJ. 28/02/2014).

“
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas.”

(AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)

A despeito de ter a sentença
consignado
que
não há nos autos informações concretas sobre quanto tempo a autora permaneceu detida provisoriamente, havendo apenas cópia da decisão proferida em 31 de maio de 2017 no Habeas Corpus nº 0001340-87.2017.8.08.0000 que lhe concedeu liberdade provisória,
e
mbora a autora alegue que não foi posta imediatamente em liberdade após a concessão da liminar no habeas corpus, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia provar.

Ademais, que
consta certidão
(
f
olha
55
),
emitida pela Analista Judiciária informando que os mandados de prisão não foram expedidos no plantão judiciário no dia 06/01/2017
e que
a certidão foi emitida em 09/01/2017, não havendo nenhuma informação no sentido de que a autora foi impedida de deixar o estabelecimento prisional após a concessão da liminar em habeas corpus, que somente se deu em 31/05/2017
.

Evidentemente que cabia ao Estado comprovar que tal alegação não correspondia à realidade dos fatos, eis que não é razoável transferir para a apelante a prova de que não
ter sido
imediatamente colocada em liberdade, porque é de conhecimento público que a greve da Polícia Militar gerou consequências gravíssimas pela onda de assassinatos ocorridos e estabeleceu um clima de total insegurança à sociedade, pela dificuldade de a ela se dar solução em razão da magnitude que tomou,
e, por consequência lógica, causou o
retarda
mento e até
impedi
u
a tomada de providência
s

próprias

pela administração d
o sistema prisional.

A dificuldade enfrentada pelo Estado para controlar e por fim à greve resultou em prejuízos aos cidadãos e aos detentos, causando aos que estavam presos sob sua guarda, ainda que em razão da greve da polícia e, portanto, involuntariamente, omissões que caracterizaram abusos de autoridade.

Não obstante seja certo que

a prisão preventiva d
a
apelante
operou-se de forma devida e satisfatoriamente fundamentada, observando-se os pressupostos e os requisitos legais, sem que tenha havido excesso de prazo para a formação da culpa,
não se pode imputar a responsabilidade pela prova do excesso de prazo para sua libertação por problemas do mecanismo policial.

P
or tais razões,
com a mais respeitosa vênia
ao
Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
, acompanho
a

conclusão do Eminente Relator
para dar provimento ao recurso e reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos em face de todos os apelados.

Condeno

cada um d
os
veículos
d
e comunicação
SM Comunicações Ltda. e S/A A Gazeta,
ao pagamento individual de indenização por dano à apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
cada
,
acrescido d
e juros
de mora

pela
T
axa
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC,
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil
(IPCA)
, na forma do § 1º, do art
. 406,
d
o
mesmo diploma legal, desde a data do evento danoso até o arbitramento

e,
a partir de então,
o valor encontrado será
atualizado

exclusivamente
pelo valor integral da taxa

SELIC,
vedada a cumulação com
qualquer outro índice de
correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

E
nas condenações impostas à Fazenda Pública de natureza administrativa em geral,
incluindo as que decorrem d
a
responsabilidade civil do Estado,
referentes a período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, os juros de mora devem ser fixados segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança

(art. 1º-F da Lei 9.494/97),
e a correção monetária com base no IPCA-E
(
STJ -
Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos,
T
ema nº 905
).

Assim, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por dano
moral
à apelante no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescido de juros de mora
pel
o índice de remuneração
da caderneta de poupança

(art. 1º-F da Lei 9.494/97 –
com
a
redação dada pela Lei nº 11.960/2009
)
,
desde a data do
evento danoso
(S
úmula nº 54/STJ
)
,
e
corrigido monetariamente pelo IPCA-E
a contar data do arbitramento (Súmula nº 362/STJ) até o início
da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021,
a partir de
quando
sobre o valor encontrado
incidirá, uma única vez até o efetivo pagamento e sem cumulação, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (S
ELIC
), acumulado mensalmente
.

Em razão da sucumbência, condeno os apelados
ao pagamento
de 1/3 (um terço)
das custas
processuais,

à exceção do Estado do Espírito Santo, e condeno todos os recorridos

ao pagamento de
honorários advocatícios, que fixo em 1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o valor
da condenação, de acordo com o art. 85, do CPC.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037424-44.2019.8.08.0024

APELANTE: BLENDA BRITO CORREA

APELADOS: REDE GAZETA e OUTROS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO – VISTA

Eminentes pares, apenas para rememorar, trata-se de apelação cível interposta por
BLENDA BRITO CORREA
, irresignada com decisum proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, no bojo de ação indenizatória manejada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICAÇÕES LTDA e S/A A GAZETA, na qual foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

O eminente Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por dar provimento ao recurso, “[...]
a fim de reformar a sentença, condenando os apelados ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, S M COMUNICAÇÕES LTDA E S/A A GAZETA ao pagamento de indenização a título de danos morais para a autora/apelante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada
[...]”, sendo acompanhado em seu entendimento pelo Desembargador FABIO CLEM DE OLIVEIRA.

O Desembargador FÁBIO BRASIL NERY, por sua vez, inaugurou divergência parcial para afastar a condenação do Estado a indenização por danos morais arbitrados em favor da apelante.

Após analisar detalhadamente os votos dos pares que me precederam entendo que o voto do Eminente Relator está em consonância com o entendimento desta Corte. Ilustrando:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002570-74.2021.8.08.0021 APELANTE: PATRICK LEMOS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ATO LÍCITO – DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE DO ESTADO - INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Estado indenizará o condenando por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Inteligência do art. 5º LXXV, da Constituição Federal. 2. É importante ressaltar que, quando os agentes públicos agem respaldados no exercício do poder legal, decretando a prisão de forma fundamentada, não há razão para se determinar a responsabilidade civil do Poder Público. 3. O direito à honra e liberdade, enquadrados como direitos fundamentais pela Constituição Federal, não são absolutos, podendo sofrer limitações, como no caso em testilha, pela Supremacia do Interesse Público e pelo legítimo interesse do Estado em punir os agentes causadores de ilícitos penais, não sendo motivo de indenização a simples absolvição posterior. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 06/Apr/2022 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5002570-74.2021.8.08.0021 - Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral)

ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO CONJUNTO. ATO ILÍCITO COMETIDO PELO ESTADO. AUTOR MANTIDO APÓS A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU SE ENCONTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS. I. No caso sub examine, ALAIR SANTOS JERÔNIMO ajuizou a presente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em decorrência de ter sido mantido preso durante 140 (cento e quarenta dias) após a expedição do alvará de soltura em favor do mesmo. II. O Estado Recorrente argumenta que o Autor/Recorrido não foi solto imediatamente após a expedição do Alvará de Soltura, em 20.03.2020, nos autos do processo nº 0000295-04.2020.8.08.0013 em razão de subsistir um segundo mandado de prisão em face Recorrido, oriundo de outra ação penal identificada pelo nº 0002861-28.2017.8.08.0013. III. Nos autos desta segunda ação penal houve Decisão, prolatada em 12.02.2020, determinando a expedição de Alvará de Soltura, porém o processo foi indevidamente arquivado em 20.05.2020, restando descumprida a determinação judicial. IV. A Magistrada atuante na ação penal 0000295-04.2020.8.08.0013 prolatou Decisão em 05.08.2020, reconhecendo a ilegalidade da manutenção da prisão do Recorrido em razão da falha estatal que ensejou o arquivamento dos autos antes da expedição do alvará, tendo sido comprida a Decisão de liberação do Autor no mesmo dia, isto é, 140 (cento e quarenta) dias após o decisum primevo. V. Verifica-se o nexo causal entre a conduta do Ente Estatal e a manutenção ilegal da prisão do Recorrido, na medida que aquele descumpriu comando judicial, tolhendo a liberdade do Autor após a determinação de sua soltura e, com isso, ensejando o dever de indeniza-lo, porquanto foi restringido de seu direito de ir e vir por causa de falha estatal. VI. “Sobre responsabilidade civil do Estado, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou, no julgamento do RE 841.526/RS, com repercussão geral, que quando decorre de omissão também está fundamentada no art. 37, §6°, da Constituição da República, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha o dever legal de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente da prova de culpa na conduta administrativa” (TJES, Classe: Apelação, 024199000126, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019). VII. O quantum indenizatório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado pelo Juízo a quo é adequado para reparar o dano moral suportado por ALAIR SANTOS JERÔNIMO, na medida que o Autor restou preso indevidamente durante quase 06 (seis) meses e, “conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se razoável a indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela prisão ilegal de mais de um ano” (TJES; Classe: Apelação, 012150010895, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018), sendo cabível, portanto, que o Estado indenize em numerário equivalente à metade do valor estabelecido pela Corte de Superposição. VIII. Recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO conhecido e desprovimento, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. IX. Recurso interposto por ALAIR SANTOS JERÔNIMO conhecido e desprovido. (Data: 21/Aug/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0001186-55.2021.8.08.0024 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Indenização por Dano Moral)

Ante ao exposto, acompanho o voto do Relator.

É como voto.